Tribunal: TJSP
Processo: 2133760-89.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Preclusão. Cálculos homologados. Agravo de instrumento. Preclusão afastada. Decisão que determinou os parâmetros do cálculo ainda não pendente de julgamento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Preclusão. Cálculos homologados. Agravo de instrumento. Preclusão afastada. Decisão que determinou os parâmetros do cálculo ainda não pendente de julgamento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Prescrição afastada. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133760-89.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados ANNELIESE MARGOT BRETZEL MARTINS,
RICARDO BRETZEL, MONICA HAMADA, EDUARDO HAMADA e
CHRISTIANNE HAMADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44321
Agravo de Instrumento No: 2133760-89.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Anneliese Margot Bretzel Martins, Ricardo Bretzel, Monica Hamada, Eduardo
Hamada e Christianne Hamada
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos
inflacionários.
Impugnação.
Preclusão.
Cálculos
homologados. Agravo de instrumento. Preclusão afastada.
Decisão que determinou os parâmetros do cálculo ainda
não pendente de julgamento. Legitimidade ativa do autor.
Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às
ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que
possui regime próprio. Prescrição afastada. Adoção do
percentual de 48,16% para a correção monetária que se
torna intangível depois que a ação coletiva transitou em
julgado.
Impossibilidade
de
discussão
dos
termos
estabelecidos no título executivo judicial em sede de
liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária
sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade.
Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no
valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso
não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a
citação do banco na ação civil pública até o efetivo
pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos
recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp
1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros remuneratórios
nos termos da poupança, até o pagamento total do débito.
Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste
e. Tribunal. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 90/91 que, em sede de execução/liquidação individual de sentença
coletiva, relativa à expurgos inflacionários, homologou os cálculos da d.
contadoria que apurou saldo em favor do poupador de R$ 173,529,89 para
21.01.2015. Diante dessa decisão agravou o banco aduzindo a ilegitimidade ativa
dos exequentes e a prescrição. No mérito, defende a utilização do índice de 43,43
% para o Plano Verão. Sustenta que a inclusão de índices dos Planos Collor I e
Collor II é uma violação à coisa julgada, cuja ação coletiva discutiu apensa o Plano
Verão. Subsidiariamente, em relação ao Plano Collor I, aduz que o IPC deveria ser
aplicado apenas no mês de março de 1990, a um índice de 84,32%, e nos demais
meses (abril, maio e junho de 1990), pelo BTN Fiscal. Em relação ao Plano Collor
II, alega que o índice a ser aplicado é o BTN, de 20,21%. Sustenta que os juros
remuneratórios devem incidir apenas até o fim do contrato de depósito, o que, no
caso, se deu em dezembro de 1994, sendo aplicável o LFT para o período seguinte.
Defende a incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, após o
encerramento das contas. Em relação aos juros de mora, sustenta que o termo
inicial é a citação do cumprimento de sentença e não a citação da ação civil
pública. Recebido o agravou houve a suspensão do processo até que o Superior
Tribunal de Justiça decidisse acerca da legitimidade dos poupadores. Contra essa
decisão os autores opuseram embargos de declaração.
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença coletiva já
transitada em julgado na qual se determinou a reposição dos expurgos
inflacionários relativos ao chamado Plano Verão.
Bate-se o banco pela modificação da r. decisão alegando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade ativa dos autores pela ausência de filiação ao Idec à época da
propositura da demanda, prescrição, pela aplicação do índice de 42,72% do Plano
Verão, e pela impossibilidade de inclusão dos outros expurgos inflacionários.
Aduz que os juros remuneratórios devem ser aplicados apenas pelo período em que
as contas permaneceram ativas, com a posterior correção dos valores pela Tabela
Prática desta e. Corte Bandeirante, e que os juros de mora devem ser contados a
partir da citação para o procedimento de execução de sentença.
Sem razão o banco em seu recurso.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa do autor,
em razão da não filiação ao IDEC, à época da propositura da ação civil pública.
A tese fixada pelo e. STF, no Recurso Extraordinário n. 612.043,
de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, diz respeito à eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir da ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação
civil em defesa de interesses de seus associados.
Ficou explícito, no v. Acórdão proferido pela Corte Superior, que
a tese adotada se circunscreve à ação coletiva de rito ordinário, sendo inaplicável à
Ação Civil Pública, que tem regime próprio. Como afirmou o e. Ministro Relator,
cuja tese foi adotada:
“A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A
ação civil pública tem rito todo próprio” [STJ, RE 612.043, p. 119).
Assim, a tese adotada pelo STF no RE 612.043 não representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbice ao requerimento pelo autor do cumprimento de sentença da ação proposta
pelo IDEC, pois aplicável às ações coletivas de rito ordinário, e não à ação civil
pública, como a ajuizada pela entidade.
Em relação à Ação Civil Pública, o artigo 16 da Lei 7.347/85
estabelece expressamente a eficácia “erga omnes” da sentença que julga a ação:
“Art. 16 A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de
nova prova.”
No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida na
sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou os REsps 1.361.799/SP e
1.438.263/SP (temas 947 e 948) da sistemática dos recursos repetitivos,
considerando que o tema controverso necessidade de o exequente estar ou não
filiado, à época do ajuizamento, à entidade que ajuizou a ação coletiva já foi
objeto de apreciação pela Corte no REsp n. 1.391.198 Tema 723.
Assim, com a desafetação da matéria e a manutenção do
entendimento de que todos os detentores de cadernetas de poupança podem ajuizar
o cumprimento individual da sentença coletiva, a Corte Superior permitiu o
prosseguimento das demandas antes paralisadas [cf. STJ, REsp n. 1.391.198, Tema
723].
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente.
Em sequência, não há se falar em decurso do prazo prescricional
quinquenal. Isso porque, como se sabe, a prescrição do direito de ajuizar ação de
execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública é de 5
anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM
JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito
Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em
30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos,
estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido:
a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo
Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso
concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença” [STJ,
RESp n. 1.273.643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013].
Então, como bem delineado pela d. Magistrada “a quo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transitada em julgado a demanda coletiva em 08.09.2010 e proposto o seu
cumprimento em 19/09/2013, não se operou o fenômeno da prescrição.
A ação coletiva foi proposta em 1990 e o início da fase de
cumprimento de sentença teve início em 2010 com o seu trânsito em julgado.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser aplicado,
há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a interesses
individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco a pagar os expurgos
inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença transitada em julgado
constou que “Julgo procedente em parte a presente ação civil pública e o faco
para condenar o réu a pagar aos poupadores que com ele contrataram na
modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de janeiro de 1989, ou
anteriormente à esta data, comprovando neste casoa inexistência de saques no
periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de 48,16%, aplicável ao salde
existente no dia do vencimento da caderneta de poupança. Tal diferença deverá
ser atualizada de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de poupança,
acrescendo-se os juros como já determinado”.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha recentemente firmado
o posicionamento de que o índice a ser aplicado quanto ao Plano Verão seja de
43,43%. No entanto, no caso em testilha há de se observar a coisa julgada, que,
conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou um título executivo
judicial aos agravados que prevê a correção da caderneta de poupança pelo índice
de 48,16% .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do direito
material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao Estado de Direito e à
pacificação social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela não
aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em que pese
a r. sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença apurada
deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não implica em modificação do
que foi decidido e tampouco em inovação em sede de execução, mas sim na
recomposição exata do valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção monetária,
tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda, para obtenção do seu
valor real. Para correção monetária, geralmente toma-se por base os índices de
preços e do custo de vida, verificando-se os valores reais e nominais do período a
ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico Comercial, vol. II, 2a edição, Ed.
S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa apenas
a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e injusto de
quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio jurídico aplicável
a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os ramos do direito” [cf. STJ,
REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária não é parcela que se
agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do
mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor
monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada” [JTA
109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a quo', para
quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice de
48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença deve seguir os
índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os índices expurgados
pelos Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo orientação
jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados à cadernetas de
poupança (essa orientação já foi definida em acórdão proferido em outra
habilitação relacionada a essa mesma ação civil)” [fls. 71].
Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na
sessão realizada na data de 21/05/2014, em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp
1.361.800/SP) consolidou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior.”
Assim, os juros de mora incidem desde a citação na ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública, que é o marco inicial para a constituição em mora do requerido.
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador tem “o
direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes
foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf. STJ, RESP
466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de
08/09/2003, p. 337].
O e.STJ já decidiu que os juros remuneratórios incidem
mensalmente, desde a data que deixaram de ser pagos os expurgos, e devem ser
computados de forma capitalizada, sob pena de se remunerar indevidamente o
autor.
Nesse sentido restou pacificado que:
“Civil. Contrato. Poupança. Plano Bresser (junho de 1987) e
Plano Verão (janeiro de 1989). Banco depositante. Legitimidade Passiva.
Prescrição. Vintenária. Correção. Deferimento. (...) 2 - Os juros remuneratórios
de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao
capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de
acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco
anos, prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a
vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma (...)” [Resp 707151/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 17/05/2005, publicado
no DJ de 01/08/2005, p.472]
Assim, no caso de poupança, incidirão, além dos expurgos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da quitação do
principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pela d. contadoria.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica